Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700219-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento provisório de acórdão em mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL em face do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL e UNIÃO, para que se cumpra com o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, nos termos do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal. Confira-se a ementa do acórdão (ID. 29019141): MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU. 2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. 3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas. 4.Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal. 5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados. 5. Segurança concedida. A União interpôs Recurso Especial e Extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência do TJDFT (ID. 33901122). O impetrante, nesta seara, apresenta cumprimento provisório do acórdão (ID. 35483920). O Relator originário declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo superveniente (ID. 36801645), motivo pelo qual o feito fora distribuído a minha relatoria. É o breve relato. Não há notícia nos autos de deferimento da gratuidade de justiça ao impetrante. Assim, determino o recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de não admissão do cumprimento provisório de acórdão. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 15:38:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador